Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS (SISBAJUD, SERASAJUD, SNIPER, CNIB, SREI). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS INÓCUAS OU DESPROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu diversos pedidos de diligência formulados pela exequente, entre eles: nova pesquisa SISBAJUD (teimosinha), inclusão no SERASAJUD, consulta aos sistemas SNIPER, CNIB e SREI, intimação para indicação de bens, penhora domiciliar e expedição de ofícios às administradoras de cartão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legitimidade e efetividade das medidas executivas pleiteadas, diante da ausência de indícios concretos de alteração patrimonial da devedora e da razoabilidade na condução da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas SISBAJUD exige lapso temporal razoável ou indícios de evolução patrimonial, o que não se verifica no caso.
4. A inclusão no SERASAJUD é medida supletiva, cabível apenas quando o credor demonstra impossibilidade de inscrição direta.
5. A consulta ao SNIPER, CNIB e SREI não se mostra eficaz ou adequada à finalidade executiva, conforme jurisprudência consolidada.
6. A intimação para indicação de bens e a penhora domiciliar são medidas invasivas, que exigem justificativa concreta.
7. A expedição de ofícios às administradoras de cartão requer demonstração de vínculo com a devedora, o que não foi feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A adoção de medidas executivas como reiteração de SISBAJUD, inclusão no SERASAJUD, consulta ao SNIPER, CNIB, SREI, penhora domiciliar e ofícios a administradoras de cartão exige demonstração concreta de sua efetividade e adequação, sob pena de indeferimento por ineficácia ou desproporcionalidade.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Código de Processo Civil: arts. 139, IV; 774, V; 782, §3o; 805.
· Provimento CNJ no 39/2014.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· TJDFT, Acórdão 1756997, AI 0701343-81.2023.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 06/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023.
· TJDFT, Acórdão 1365464, AI 0717439-79.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, julgado em 18/08/2021, publicado no DJe: 08/09/2021.
· TJDFT, Acórdão 1791951, AI 0738076-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 22/11/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1761133, AI 0718766-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 20/09/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.
· TJDFT, Acórdão 1769186, AI 0729742-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 10/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.
· TJDFT, Acórdão 1971077, AI 0738881-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
· TJDFT, Acórdão 1951868, AI 0724793-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, julgado em 27/11/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.
· TJDFT, Acórdão 1928280, AI 0719642-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.
· TJDFT, Acórdão 1906799, AI 0721860-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 14/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.
· TJDFT, Acórdão 2004587, AI 0708259-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 28/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.